Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em examinar a existência do vício de contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento do excesso de execução na cobrança de honorários advocatícios contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Os embargos de declaração são um recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são um recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. 2. O acórdão embargado incorreu em contradição, razão qual deve ser integrado com efeitos infringentes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.